Tribunal: TJMT
Processo: 0014491-47.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014491-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A.I.G. DE BRITO EIRELI - CNPJ: 19.732.086/0001-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AYLA IOHANA GOMES DE BRITO - CPF: 036.172.321-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A.I.G. DE BRITO EIRELI e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação Monitória n. 0014491-47.2016.8.11.0041, Código 1109520, manejada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida no valor de R$29.372,16 (vinte e nove mil trezentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), devidamente atualizada a partir do seu vencimento. Por força da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC (Id. 152186527).

Em suas razões, de Id. 152186531, os apelantes requerem a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os a taxa média divulgada pelo BACEN de 2,16% ao mês, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário. Defende que restou demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor e, ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial, a favor da Defensoria Pública, com base no valor da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 152186533, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da taxa dos juros remuneratórios cobradas na Cédula de Crédito Bancário – Limite para Operações de Desconto de Recebíveis nº R407311187-2, de 3,50% ao mês e 51,1069% ao ano, (Id. 152186516 - pg. 59).

Os apelantes defendem a abusividade da taxa dos juros remuneratórios aduzindo que é bem superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período e modalidade e requer a limitação para taxa média de 2,16% ao mês.

Pois bem.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia acima da taxa média do mercado.

Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuadas em 3,50% ao mês, uma vez que foi
contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior, quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia

(REsp 1.061.530-RS).

Patente, dessa forma, que inexiste ilegalidade em sua cobrança, devendo ser mantida a sentença no ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023